Tribunal: TJSP
Processo: 1031152-55.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CESSAÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE LESÃO DIVERSA - RESTABELECIMENTO - CABIMENTO.
"No caso em apreço não há óbice ao recebimento cumulado de auxílio-acidente com auxílio-doença concedido em razão de causa incapacitante diversa. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".